Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719705-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MAURILENO MOREIRA SOARES Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o autor interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo[1] – Dr. Sérvio Túlio de Barcelos - OAB/SP n°. 290.690 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato e o substabelecimento[2] colacionados aos autos da execução de título extrajudicial subjacente – processo no 0713322-60.2022.8.07.0016 – do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento possui expressa previsão de validade de 1 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação– ID 73194614 (fls. 503/512) [2] Procuração ID 118034682 (fls. 10//13), Substabelecimento Num. 118034685 - (fls. 14/15.) Execução de título extrajudicial no 0713322-60.2022.8.07.0016 [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)